Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-40.2015.8.11.0085
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000989-40.2015.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALENTIN BOGO - CPF: 013.915.741-76 (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO -INDEA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA -
TRANSFERÊNCIA SEMOVENTE RECEBIDO POR HERANÇA – NEGATIVA -
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
–-
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

Assinada a escritura por todos os envolvidos, o inventário produz efeitos automaticamente, não dependendo de homologação judicial, de modo que a transferência dos bens para o nome dos herdeiros viabiliza-se apenas mediante a apresentação da escritura de inventário para registro perante os órgãos respectivos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, M.M.
Jean Paulo Leão Rufino,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 989-40.2015.8.11.0085 – Código 56494, impetrado por
VALETIN BOGO,
em face de ato coator praticado por
Maxmillian Tonello, advogado do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando ao impetrante o direito de ter o gado transferido para seu nome imediatamente.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro dos autos, determinando a transferência dos semoventes para o nome do impetrante, julgando extinto o processo, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 2080923.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 2705807.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
VALETIN BOGO,
contra ato ilegal da lavra do representante jurídico do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso
,

que concedeu a segurança pleiteada, e, por conseguinte, determinou, em definitivo, que a autoridade coatora promova a transferência de semoventes recebidos por herança para o nome do impetrante.

A liminar foi deferida – Id. 2080892.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para ordenar ao impetrado que efetue a imediata transferência dos semoventes para o nome do impetrante, suspendendo a decisão do processo administrativo n.º 345303/2015.

Asseverou o impetrante que é herdeiro necessário de seu genitor Deiniz Bogo, falecido em 28/10/2014, e que os semoventes herdados foram objeto de escritura pública de inventário e partilha de bens, cujo pleito, formulado administrativamente, foi indeferido, ao argumento de que o requerimento deveria ter sido acompanhado de informações sobre o modo de efetivação da partilha, com especificação da quantidade, do sexo e da idade dos animais, tudo devidamente assinado por todos os herdeiros.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque tem-se que o direito sucessório brasileiro acolheu o princípio da
saisine,
segundo qual, no momento do falecimento, a herança é automaticamente transmitida aos herdeiros do
de cujus.

No caso em testilha, tratando-se de herdeiros capazes e concordes, o instrumento de inventário foi perfectibilizado pela escritura pública lavrada perante o Cartório de Serviço Notarial e registral de Nova Guarita-MT, nos termos da Lei n.º 11.441/2007, de modo que o cônjuge supérstite e o herdeiro Valdecir Bogo venderam integralmente o quinhão que lhes tocou ao impetrante Valentin Bogo – Id. 2080875.

Assim, o aludido instrumento público de inventário e partilha, foi devidamente anuído pela viúva e meeira e pelos herdeiros do
de cujus,
todos maiores e capazes, bem como remete as especificidades do produto da herança (no total de 110 bovinos) à ficha cadastral do próprio órgão coator INDEA – Id. 2080878.

Nesta toada,
os termos da partilha estão claros e precisos no documento público, pelo que não há razão congruente para justificar o indeferimento do pedido de transferência dos semoventes para o nome do impetrante, formulado nos autos do processo administrativo n° 345303/2015, mostrando-se
desarrazoabilidade da exigência
de que deveria ter sido acompanhado de informações sobre o modo de efetivação da partilha, com especificação da quantidade, do sexo e da idade dos animais, tudo devidamente assinado por todos os herdeiros.

A propósito do assunto, é de conhecimento comum que o inventário consiste-se em um procedimento utilizado para apuração de bens, direitos e dívidas do falecido, sendo a partilha o instrumento útil e necessário para o aperfeiçoamento do quinhão hereditário aos respectivos herdeiros.

Nesse contexto, a Lei n. 11.441/07 facilitou a vida do cidadão e desburocratizou o procedimento de inventário ao permitir que sua realização se perfectibilize em Cartório, através de escritura pública.

Para tanto, faz-se necessária à observância de certos requisitos taxativos, a saber:

(i)
que todos os herdeiros sejam maiores e capazes;

(ii)
que haja consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens;

(iii)
que o de cujus não tenha deixado testamento;

(iv)
que haja participação de advogado na celebração da avença (art. 610, §1º CPC).

Como bem deixou delineado o nobre procurador de Justiça – Id. 2705807;
Não é demais lembrar que a lei processual civil permite que, em se tratando de herdeiros maiores e capazes e estando todos concordes, a partilha poderá ser feita extrajudicialmente, por meio da lavratura da respectiva escritura pública, cujo documento servirá para qualquer ato de registro, senão vejamos:

“
Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1
o
Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.”

Ainda sobre os efeitos da partilha firmada por instrumento público, estabelece a Resolução n° 35/2007,
in verbis
:

“
Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)”

Neste diapasão, o ato ilegal perpetrado pelo impetrado, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano”
(RSTJ 4/1427 e 27/141).

Partindo dessas premissas, o impetrante faz
jus
com louvor a segurança perseguida, fazendo prova pré-constituída do direito liquido e certo que invocou, assim como da violação sofrida, conforme se depreende dos autos, razão pela qual a sentença que concedeu a ordem não merece reparos.

Este entendimento, deste Sodalício, consoante se verifica do aresto assim redigido,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E ALIENAÇÃO DE SEMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA E/OU EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS PARA O REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Não comprovada nos autos à necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a legitimar o pedido de alvará judicial, revelando-se, pois, necessário aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de cujos.” (Ap 98569/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 11/03/2014).

E uma vez preenchidos os requisitos o inventário extrajudicial pode ser feito em qualquer Cartório de Notas, independentemente do domicílio das partes, do local de situação dos bens e/ou do óbito do falecido.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR RATIFICAR A SENTENÇA., PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2º VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, M.M.
Jean Paulo Leão Rufino,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 989-40.2015.8.11.0085 – Código 56494, impetrado por
VALETIN BOGO,
em face de ato coator praticado por
Maxmillian Tonello, advogado do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando ao impetrante o direito de ter o gado transferido para seu nome imediatamente.

O douto Relator proferiu voto no sentido de

RATIFICAR
a sentença, por seus próprios fundamentos
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o impetrante, mediante documento escrito direcionado ao INDEA, requereu a transferência de semoventes para o seu nome, consubstanciado em documento público extrajudicial de formal de partilha de bens de seu pai Deiniz Bogo, falecido em 28.10.2014.

Sendo instaurado procedimento administrativo sob n. 34503/2015, pelo Procurador do órgão impetrado, na data de 14.07.2015, foi emitido parecer no seguinte sentido:

“Somos pelo indeferimento do pleito, uma vez que deve ser apresentado pelas partes a maneira como a partilha deve ser realizada, especificando quantidade, sexo e idade dos animais, devidamente assinado por todos os herdeiros.”

Em novo requerimento administrativo, o impetrante esclareceu em petição que “dentre os bens, havia 110 cabeças de gado de várias eras e sexo, e que estes semoventes foram partilhados da seguinte forma: o herdeiro necessário VALDECIR BOGO e a viúva meeira CECÍLIA DA SILVA BOGO, que são maiores e capazes, fizeram a venda de sua respectiva parte do patrimônio herdado de livre e espontânea vontade para o herdeiro VALENTIM BOGO, que fez o requerimento de transferência junto ao INDEA local, que por sua vez solicitou junto ao órgão estadual, vindo com parecer contrário. Novamente restou indeferido o requerimento.

Na escritura pública de inventário partilha do espólio de DEINIZ BOGO, datada de 24.06.2015, constata-se a informação, no item 4 – DOS BENS deixados pelo falecido, 110 (cento e dez) cabeças de bovinos, entre machos e fêmeas com variação de idade, conforme ficha do INDEA. (id. 2080875)

Ainda em análise do instrumento público de partilha, verifica-se que a partilha fora realizada extrajudicialmente, ante a inexistência de testamento deixado pelo falecido, sendo os herdeiros maiores e capazes, atendendo as exigências do §1º, do artigo 601, do CPC.

Deste documento verifica-se que a viúva meeira herdou 50% equivalente a um valor de R$ 77.476,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais) e 25% para os dois filhos do casal, VALENTIM E VALDECIR BOGO, no valor de R$ 38.738,00 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais), para cada um, totalizando o valor de R$ 154.952,00 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

No referido documento consta, ainda, a informação de que CECILIA DA SILVA BOGO E VALDECIR BOGO são senhores legítimos donos e possuidores de 75% (setenta e cinco por cento) dos bovinos, sendo 50% da viúva meeira e 25% do filho herdeiro, partilhado e vendido pelo valor de R$ 116.214,00 (cento e dezesseis mil, duzentos e quatorze reais), para o impetrante, ficando consignado que por aquele mesmo instrumento estaria autorizado a transferência dos bovinos para seu nome ou a quem indicar.

Ou seja, o impetrante se tornou proprietário de 100% do gado que fora apresentado para a escrituração do formal de partilha perante o Serviço Notarial, apresentando, naquele ato, documento emitido pelo impetrado INDEA, onde constava a especificação dos animais (idade, sexo e quantidade) que passariam à sua propriedade.

Não se pode exigir do impetrante a reiterada individualização dos animais adquiridos, uma vez que a quantidade representa 100% dos bovinos que guarnecem a propriedade e que já constam no sistema do INDEA, como se vê no id. 2080878.

Do mesmo modo, não há que se exigir do impetrante o detalhamento de como a partilha fora feita, na medida que o documento público de formal de partilha não apresenta qualquer irregularidade e serve, a qualquer tempo, para a transferência de bens, consoante estabelecido no art. 3º, da Resolução n. 35/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator para RATIFICAR a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021